Tribunal: TJSP
Processo: 1011848-65.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Vital Prime Comércio de Móveis e Administração de Cartões de Crédito Ltda. e por Paulo César

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Vital Prime Comércio de Móveis e Administração de Cartões de Crédito Ltda. e por Paulo César Boldrim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de dois débitos quitados tempestivamente via consignação em folha, determinou o cancelamento de protestos indevidos e condenou a Vital Prime ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido foi julgado improcedente em relação ao Banco Bradesco S.A., e o processo foi extinto sem resolução de mérito quanto à empresa L. R. Rosa Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas requeridas pela ré Vital Prime; (ii) analisar a legalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; (iii) verificar a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A. e da empresa L. R. Rosa Júnior pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da produção de prova requerida pela ré Vital Prime não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode dispensar diligências que julgar protelatórias ou desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC.
Os documentos constantes dos autos comprovam a inexistência de outras inscrições negativas em nome do autor nos cinco anos anteriores, o que torna desnecessária expedição de ofício ao SPC e Serasa.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais não atende à gravidade da lesão e às condições das partes e não está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, daí porque impõe-se a redução para R$ 5.000,00.
O Banco Bradesco S.A., na condição de endossatário por endosso-mandato, não extrapolou os poderes de mandatário nem agiu com culpa própria, motivo pelo qual é inaplicável a sua responsabilização pelos danos decorrentes do protesto, nos termos da Súmula 476 do STJ.
A empresa L. R. Rosa Júnior não firmou contrato com o autor nem participou diretamente da relação obrigacional que deu ensejo à lide. Não há fundamento para sua responsabilização solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor improvido. Recurso da ré provido.
Tese de julgamento:
A recusa do juízo em produzir prova tida como desnecessária ou protelatória não configura cerceamento de defesa.
A inexistência de inscrições anteriores no nome do autor afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.
A indenização por danos morais decorrente de protesto indevido deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade da lesão e as condições das partes.
O endossatário por endosso-mandato somente responde por protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou agir com culpa própria, conforme Súmula 476 do STJ.
A ausência de vínculo contratual direto e de participação ativa nos fatos impede a responsabilização solidária de terceiro não contratado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 355, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 641.921/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 06.08.2015;
STJ, Súmulas 54, 362 e 476;
TJSP, Ap. Cív. 1002326-84.2022.8.26.0020, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 25.09.2024;
TJSP, Ap. Cív. 1018138-85.2020.8.26.0005, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 23.08.2023.